Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-21.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO. HABILITAÇÃO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. NÃO RECOMENDAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de habilitação para adoção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir as condições psicológicas e emocionais dos pretendentes para o exercício da parentalidade adotiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem o dever da família, da sociedade e do Estado a prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente.
4. No caso em análise, apesar do desejo dos pretendentes em adotar uma criança, o estudo psicossocial concluiu que no momento eles não apresentam condições psicológicas e emocionais para tanto.
5. O direito fundamental que deve ser observado no processo de adoção é a proteção e bem-estar das crianças. Assim, considerando a obrigatoriedade do acompanhamento da equipe multidisciplinar que concluiu pela não recomendação, a sentença que julgou improcedente o pedido deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227. ECA, art. 3o, 4o, 197-C.
Jurisprudência relevante citada: Acordão no 2056221 da Relatoria do Desembargador Alfeu Machado na 6a Turma Cível. Acórdão no 2010380 da Relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível.